Tribunal: CARF
Processo: 13888.002034/2005-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002034/2005-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.611 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
DIMAS ALBERTO GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Quando for devidamente comprovada, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 01-12.839,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(PA) DRJ/BEL (e-fls. 173/175) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls. 44/57),
referente ao exercícios de 2001 a 2003.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002034/2005-65
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002034/2005-65

No dia 20/10/2005, foi juntada a impugnação de fls. 62/63, cujo teor, em suma
solicita revisão dos cálculos do imposto devido do Termo de Constatação Fiscal e do
Auto de Infração, tendo em vista o direito a deduzir os valores gastos com instrução,
ano-calendário de 2001, conforme recibos anexados.
O sujeito passivo não se insurge contra as demais infrações referentes aos
exercícios de 2001, 2002, 2003, anos-calendário de 2000, 2001, 2002, não cabendo a
manifestação da autoridade julgadora sobre tal matéria, sendo tal considerada como
não impugnada, com base no art. 17 do Decreto n° 70.235/72, ficando o presente
litígio delimitado apenas para o crédito tributário de IRPF do exercício de 2002, ano-
calendário de 2001, no valor de R$ 723,65 (setecentos e vinte e três reais e sessenta e
cinco centavos) e seus acréscimos legais.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Em face do que consta nos autos, a autoridade julgadora fica com a onvicção de
que deve ser mantida a glosa referente a DESPESAS COM INSTRUÇÃO, haja vista
que não foram acostados aos autos pelo sujeito passivo a documentação
comprobatória da RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA (certidões de nascimento e
casamento), capazes de respaldar seu pleito.
A ação de provar constitui-se no direito de comprovar a ocorrência de um
evento, que a princípio é ônus de quem alega o fato objeto da prova. Provar, nesse
sentido, é o ato de demonstrar que ocorreu ou deixou de ocorrer determinado evento.
Ora, apesar de regularmente intimado, fls. 06/07, 16/17, o impugnante limitou-
se a anexar cópias do contrato de prestação de serviços educacionais e os recibos de
pagamento de colégio, exercício 2002, ano-calendário 2001.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 179/180), o recorrente, basicamente,
solicita recálculo do imposto apurado, referente ao ano-calendário 2001 e apresenta documentos
comprobatórios (e-fls. 181/209).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002034/2005-65

A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a glosa de despesas
com instrução no valor total de R$ 5.100,00
Mérito
O recorrente solicita revisão do cálculo do imposto devido, referentes as despesas
com instrução no ano-calendário 2001. Junta aos autos os recibos das despesas e certidões de
casamento e nascimento, a fim de suprir a lacuna documental apontada pelo julgamento de piso.
A base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do RIR/99, in
verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Quanto aos rol dos dependentes, temos o prescrito no inciso III, parágrafo 1o do
artigo 77 do decreto anteriormente citado:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (grifos nossos)
Compulsando toda a documentação apresentada pelo interessado, especialmente
as certidões de nascimento de Alexandre Maielli Garcia e Douglas Maielli Garcia (e-fls.
207/209), entendo que o mesmo logrou êxito em comprovar a legalidade das deduções com
despesas de instrução no ano de 2001.
Isto posto, restabeleço integralmente as deduções com instrução no exercício de
2002.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002034/2005-65

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital